Tribunal: STF
Processo: Rcl 53180
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



      1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Vibra Energia S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº AIRR 0101856-29.2017.5.01.0205, pela qual teria sido inobservado o que decidido no RE nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do rol da Repercussão Geral e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



      2. A reclamante narra que, na origem, foi condenada, de forma subsidiária, ao pagamento de créditos trabalhistas não adimplidos pelo seu contratado com terceiro. Afirma que sua condenação foi baseada em suposta culpa in vigilando, sendo expressamente invertido o ônus da prova, quanto à fiscalização do contrato celebrado com a empresa terceirizada.  



      3. Sustenta que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração do comportamento sistematicamente negligente, mencionando o que decidido no âmbito da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246). Diz contrariado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto afastada a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, que proíbe a responsabilização automática da administração pública.



     4. Requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral). Pleiteia a concessão de liminar para suspender o curso da ação nº AIRR 0101856-29.2017.5.01.0205. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, para destrancamento do recurso de revista.  



    É o relatório.  



    Decido.  



      5.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



      6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



      7. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do recurso extraordinário, impondo-se transcrever os seguintes trechos:  



    “Trata-se de recurso extraordinário (fls. 1.406/1.424) interposto a acórdão prolatado pela SDI-1 desta Corte Superior Trabalhista (fls. 1.400/1.404), por meio do qual foi negado provimento ao agravo em embargos de divergência em relação ao tema “Responsabilidade Subsidiária”, ante o óbice insculpido na Súmula nº 353 do TST, aplicando-se à parte multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, caput, do CPC.



    (...).



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. 



    O presente recurso extraordinário, contudo, não é admissível.



    (...).



    Como se observa, o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência do óbice preconizado pela Súmula n° 353 do TST.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Logo, considerando que o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia trazida no presente recurso, tendo em vista a incidência de óbice processual; considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; e considerando, ainda, que há similitude do processo em liça com o precedente suso mencionado, tem-se por imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, a rechaçar a alegação de violação dos dispositivos constitucionais elencados.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”  



 8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



 9. Ocorre que, analisando a decisão impugnada, não se vislumbra estrita aderência aos paradigmas apontados como violados, posto que o Juízo reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da responsabilidade subsidiária do ente público, fundamentando sua decisão na incidência de óbice processual, pelos descumprimentos dos incs. I e III do art. 896, §1º-A, da CLT.  



      10. Desse modo, a decisão reclamada não aborda o tema objeto das teses ditas como violadas, o que implica na extinção do feito por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais se refere ao exercício de competência própria do Tribunal reclamado, não cabendo falar em “usurpação de competência” do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 732 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATOU DA INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. […] 3. Ante seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação exige estrita aderência, isto é, correspondência exata entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. Precedentes. 4. A controvérsia atinente ao processo de origem não apresenta estrita aderência entre o processo de origem e o paradigma invocado (RE 647.885/RS – Tema 732), tendo em vista que, nesse feito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de interdição de exercício profissional em decorrência de inadimplemento da contribuição, não se debruçando sobre a questão de eventual inabilitação à participação em eleições classistas. 5. Agravo a que se nega provimento.”  (grifos acrescidos).



    (Rcl nº 50.296-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno; j. 18/12/2021, p. 10/02/2022).   



      11.  Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator